Tribunal: TJDFT
Processo: 0739904-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO.
1. É certo que a existência de circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes, permite a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, assim como pode impedir a concessão do benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, desde que a medida não seja socialmente recomendável. Todavia, no caso concreto, o juiz sentenciante não fez menção a esse ponto, embasando sua decisão tão somente, volto a frisar, na reincidência do apelante, fato não comprovado. Assim, diante da ausência de outra justificativa para a decisão, escorada exclusivamente na equivocada afirmação da reincidência do apelante, e, considerando a fixação da pena no patamar mínimo legal, acolho o pedido da defesa.
3. Recurso conhecido e provido.